Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725288-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MOREIRA DOS ANJOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Conforme se depreende dos autos, o recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões em 06/04/2022 (ID 34966746), ensejando, em tese, decurso do prazo em 03/05/2022. As contrarrazões foram apresentadas em 16/05/2022, conforme ID 35285353. Desse modo, manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, quanto a tempestividade das contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator